Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-04.2022.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000237-04.2022.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALCIR EMILIO BEBBER e outros (3) Advogado(s): JORGE JAEGER AMARANTE, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, FAGNER VASCONCELOS FRAGA APELADO: ESPÓLIO DE LILI GOBBI e outros Advogado(s):EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL PELA PARTE AUTORA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE POSSE PELO ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse dos Autores sobre imóvel rural, para fins de proteção possessória, com a determinação de tornar sem efeito decisões anteriores que mantivessem o caráter constritivo da área. O Espólio réu e os demais Réus recorreram, impugnando a posse alegada pelos Autores e requerendo a improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os Autores comprovaram a posse atual e anterior do imóvel, nos moldes exigidos para o interdito proibitório; (ii) analisar se há elementos suficientes que evidenciem o exercício da posse pelo Espólio réu. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade ativa e a adequação da via processual são reconhecidas quando os Autores alegam, de forma minimamente plausível, a condição de possuidores e o esbulho praticado, o que autoriza o uso da ação possessória. A proteção possessória exige a comprovação da posse anterior, da ameaça ou esbulho e da data do fato, nos termos do art. 561 do CPC. A existência de contrato de arrendamento rural e de escrituras públicas de compra e venda firmadas em 1992 e 1993 não comprovam, por si só, a posse atual dos Autores. Documentos posteriores, apresentados pelos Autores, não comprovam a posse atual sobre o imóvel, consistindo em registros antigos, declarações unilaterais, ou negócios jurídicos sem relação direta com a área litigiosa. A prova testemunhal apresentada pelos Autores não é convincente quanto ao efetivo exercício da posse. O Espólio réu demonstrou a prática de atos típicos de administração e manutenção do bem, como o pagamento do ITR por mais de vinte anos, a realização de georreferenciamento, atualizações cadastrais junto ao INCRA e outras entidades, além da tentativa de alienação do imóvel para quitação de dívidas vinculadas. A ausência de posse atual e efetiva pelos Autores impede a concessão da tutela possessória, não tendo sido demonstrado o esbulho alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: A comprovação da posse anterior e atual é requisito indispensável para a tutela possessória, sendo insuficientes títulos de domínio não registrados e documentos antigos sem correspondência com a situação atual. A cláusula constituti constante de escritura pública de compra e venda não substitui a necessidade de prova da posse atual, sobretudo quando o vendedor continua a exercer atos de gestão sobre o imóvel. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 567 e 405; CC, art. 1.206; CTN, art. 29. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap. Cív. 0054931-21.2014.8.13.0261, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10.07.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1013272-80.2021.8.26.0625, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 27.09.2023; TJ-GO, Ap. Cív. 0192498-29.2018.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 02.03.2021; TJ-MG, AI 1000020-4467518-001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 30.07.2020; TJ-MG, Ap. Cív. 5000529-62.2021.8.13.0194, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 25.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000237-04.2022.8.05.0068, em que figuram como apelante VALCIR EMILIO BEBBER e outros (3) e como apelada ESPÓLIO DE LILI GOBBI e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora